Tribunal: TJMT
Processo: 1071922-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071922-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 826.512.211-04 (RECORRENTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1071922-98.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA.

Data do Julgamento Virtual:
23 a 26/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) -
FORNECIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA
- NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DOS REQUERIDOS DE PROMOVEREM A SAÚDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso necessário ao tratamento de saúde.

2.

A inexistência de urgência ou emergência para o tratamento litigado (próteses dentárias) não afasta referida obrigação, pois não se faz necessária a verificação de risco, para que esteja caracterizado o dever do ente público de fornecer, gratuitamente, o necessário à manutenção da saúde do cidadão.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente.

Apesar de intimados, apenas o Estado recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de no 220185673.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a requerente pretende determinação para que os requeridos custeiem o fornecimento de próteses dentária parcial removível inferior e total superior, visto que é portadora de “Displasia Fibrosa Óssea”, condição patológica esta que lhe acarreta dificuldades para se alimentar, adequadamente e com dignidade, conforme laudo técnico acostado na inicial (ID. 218758170).

O magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos sob o fundamento de que não há urgência ou emergência na colocação das próteses solicitadas, de forma que
não se verifica fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito para intervenção judicial a fim de preterir o demandante em face dos demais usuários do serviço de saúde.

Oportuno, ainda, salientar que o Parecer do NAT (ID. 218758178),
apresentou conclusão desfavorável, informando que
“A prótese total/parcial removível é assegurado pelo SUS, porém cabe ao gestor municipal a decisão de quais os serviços da saúde bucal serão ofertados para os seus munícipes, e assim efetivar as devidas habilitações junto ao Ministério da Saúde, para os repasses dos financiamentos.

Trata-se de uma demanda ELETIVA”
.

Com efeito, não há nos autos indicativos de urgência ou emergência na colocação das próteses postuladas, contudo, os documentos apresentados com a inicial evidenciam a necessidade de seu fornecimento à parte autora.

Assim, sendo incontroverso o diagnóstico e a necessidade das próteses requisitadas pelo dentista, e diante da absoluta prioridade envolvendo questão de saúde, imperiosa a concessão do pleito.

Ademais, não se faz necessária a verificação de risco para que esteja caracterizado o dever do ente público de fornecer, gratuitamente, as próteses almejadas, bastando que haja prova da necessidade de amenizar a deficiência de quem a pleiteia.

Nota-se que, segundo consta nos autos, em 21/09/2023, o Núcleo da Defensoria Pública enviou solicitação por meio do Ofício no 138/2023/DPMT a Secretaria de Saúde do município de Juara – MT para solicitar informações sobre a disponibilidade de confecção das referidas próteses dentárias, a fim de subsidiar o tratamento ao qual a autora faz jus, sem êxito, pois fora negado, sob argumento de indisponibilidade de confecção de próteses no município de Juara.

Ressalto que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. ”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Veja-se que, conforme recomendação do médico que assistiu a demandante, cujo laudo foi colacionado sob o ID 218758170, constata-se histórico de lesão em região de corpo mandibular direito, com aproximadamente 06 anos de evolução, com diagnóstico de Displasia Fibrosa Óssea, não havendo indicação de cirurgia no momento, apenas as
próteses dentárias (parcial removível inferior e total superior)
para proporcionar a paciente melhor qualidade de vida.

E neste sentido, assentado o dever de garantia de acesso ao direito à saúde pelo Estado, no caso concreto a parte autora, consideradas as peculiaridades de sua condição física e financeira, faz jus as próteses pleiteadas e por conta disso, não há que se falar em privilegiar a requerente em detrimento de outras pessoas em igual situação.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. TRATAMENTO DISPONÍVEL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARTICULAR E ATENDIMENTO POR MÉDICO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS, NO CASO CONCRETO. O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausência do requisito perigo de ano. Isto porque, a parte agravante limita-se a requerer a condenação dos réus ao pagamento do tratamento cirúrgico odontológico em clínica particular, quando há expressa informação prestada pelo Estado do Rio Grande do Sul sobre a possibilidade do fornecimento do procedimento pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita junto aos Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias ou, se necessário, assistência hospitalar junto aos hospitais conveniados. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 02426890720198217000 IJUÍ, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2020)

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. EVIDÊNCIA DO DIREITO AO FORNECIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO RECORRIDO EM FORNECER AS PRÓTESES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-CE - RI: 01077399420178060001 Fortaleza, Relator: SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO, Data de Julgamento: 30/10/2019, 3a TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 01/11/2019).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, condenando os requeridos a custearem em favor da requerente as
próteses dentárias (parcial removível inferior e total superior)
, conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir multa em caso de descumprimento, limitada ao teto do juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024